Tribunal: STJ
Processo: 1007768-96.2021.8.26.0624
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2702547 -
SP (2024/0267590-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : MGT BOLINA URBANISMO LTDA.
ADVOGADOS
: ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
LEONARDO PALUGAN CANALES - SP515567
EMBARGADO
: MARILENE FERNANDES SILVERIO
EMBARGADO
: ANESIO SILVERIO
ADVOGADOS
: MAURICÍO ROSA JÚNIOR - SP396508
ALESSANDRA CRISTINA ROSA - SP436446
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que, com base no
art. 1.021, § 1o, do CPC e na Súmula n. 182 do STJ, não conheceu do
agravo interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
declaração buscam tão somente sanar omissão, obscuridade, contradição
ou erro material no acórdão embargado ou se expressam apenas a
insatisfação com o resultado do julgamento e a pretensão de nova
apreciação da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.
4. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica
a oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e
não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento
da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA51400406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:36
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: f904de48-2857-49ee-9ae1-3755e224486a

"1. Os embargos de declaração são incabíveis
Tese de julgamento:
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento
adotado não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se
prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa".
CPC, art. 1.022.
Dispositivo relevante citado:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.426.503
Jurisprudência relevante citada:
/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em
; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.623.529
16/9/2019
/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgados em 1o/12
/2021; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
AREsp n. 1.571.819/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Corte Especial, julgados em
.
25/8/2020
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
07/10/2025
13/10/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51400406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:36
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: f904de48-2857-49ee-9ae1-3755e224486a

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2702547 -
SP (2024/0267590-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : MGT BOLINA URBANISMO LTDA.
ADVOGADOS
: ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
LEONARDO PALUGAN CANALES - SP515567
EMBARGADO
: MARILENE FERNANDES SILVERIO
EMBARGADO
: ANESIO SILVERIO
ADVOGADOS
: MAURICÍO ROSA JÚNIOR - SP396508
ALESSANDRA CRISTINA ROSA - SP436446
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que, com base no
art. 1.021, § 1o, do CPC e na Súmula n. 182 do STJ, não conheceu do
agravo interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
declaração buscam tão somente sanar omissão, obscuridade, contradição
ou erro material no acórdão embargado ou se expressam apenas a
insatisfação com o resultado do julgamento e a pretensão de nova
apreciação da causa.
Documento eletrônico VDA50529430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/09/2025 14:12:44
Código de Controle do Documento: f9f454a2-b780-4d82-b23a-6bb863a40436

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.
4. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica
a oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e
não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento
da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
"1. Os embargos de declaração são incabíveis
Tese de julgamento:
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento
adotado não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se
prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa".
CPC, art. 1.022.
Dispositivo relevante citado:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.426.503
Jurisprudência relevante citada:
/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em
; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.623.529
16/9/2019
/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgados em 1o/12
/2021; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
AREsp n. 1.571.819/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Corte Especial, julgados em
.
25/8/2020
RELATÓRIO
MGT BOLINA URBANISMO LTDA. opõe embargos de declaração ao
acórdão assim ementado (fls. 599-600):
Direito processual civil. Agravo interno NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM Recurso especial. Exaurimento das vias ordinárias. Agravo
interno desprovido.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA50529430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/09/2025 14:12:44
Código de Controle do Documento: f9f454a2-b780-4d82-b23a-6bb863a40436

1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do recurso especial com base na aplicação da Súmula n. 281 do STF
devido à ausência de exaurimento das instâncias ordinárias.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível conhecer do recurso
especial interposto contra decisão monocrática sem o exaurimento das vias recursais
ordinárias, à luz da Súmula n. 281 do STF.
III. Razões de decidir
3. Do recurso especial não se pode conhecer sem o exaurimento das instâncias
ordinárias, conforme a Súmula n. 281 do STF, que exige o esgotamento das vias
recursais cabíveis.
4. A decisão monocrática não exaure a prestação jurisdicional em segundo
grau, sendo necessário interpor o recurso adequado para provocar o exame do
mérito da demanda.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. O recurso especial é inadmissível sem o exaurimento
das vias recursais ordinárias, conforme a Súmula n. 281 do STF".
Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 105, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.105.073/SE,

relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
; STJ,
3/4/2023
AgInt no AREsp n. 1.794.373/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 1.795.297/SP, relator
16/8/2021
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
.
10/10/2022

Em suas razões, a parte embargante sustenta omissão e contradição no
acórdão embargado.
Alega falta de fundamentação no acórdão embargado, apontando
violação dos arts. 93, IX, da CF e 11 e 489 do CPC.
Defende a inaplicabilidade da Súmula n. 281 do STF, pois os embargos
de declaração foram julgados colegiadamente.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para que sejam sanados os vícios apontados. Pleiteia ainda a
atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
As contrarrazões aos embargos não foram apresentadas.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50529430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/09/2025 14:12:44
Código de Controle do Documento: f9f454a2-b780-4d82-b23a-6bb863a40436

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-
se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro
material existentes no julgado.
A parte embargante não demonstra vício passível de ser sanado pelo STJ
em embargos de declaração. Apenas demonstra sua insatisfação com o resultado
do julgamento, questionando a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
Não há que se falar em falta de fundamentação do acórdão embargado,
visto que examinou e decidiu de modo claro, objetivo e fundamentado as questões
que delimitam a controvérsia, concluindo pela incidência da Súmula n. 281 do STF.
Eis o que consta do acórdão embargado (fls. 603-604):

Constata-se que o apelo especial não preenche os requisitos mínimos de
admissibilidade. O art. 105, III, da Constituição Federal é taxativo ao estabelecer
que a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se às causas decididas, em
única ou última instância, pelos tribunais ali referidos, exigindo-se, dessa forma, o
esgotamento das vias ordinárias.
Assim, uma vez que a apreciação do recurso pelo Tribunal local deu-se de
forma monocrática, não houve o necessário exaurimento da instância ordinária.
Além disso, "para fins de exaurimento de instância, quando há pretensão de
propor recurso especial após a decisão monocrática, somente é cabível agravo
interno, sendo insuficiente, para esse fim, os embargos de declaração, ainda que
decididos pelo órgão colegiado" (AgInt no AREsp n. 2.105.073/SE, relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
3/4/2023
).
11/4/2023
Diante da ausência do imprescindível exaurimento das vias recursais cabíveis,
impõe-se o reconhecimento da inviabilidade do recurso especial (Súmula n. 281 do
STF).

Verifica-se que o acórdão embargado foi claro ao negar provimento ao
agravo interno, tendo em vista a ausência de exaurimento das vias recursais
cabíveis (Súmula n. 281 do STF).
Documento eletrônico VDA50529430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/09/2025 14:12:44
Código de Controle do Documento: f9f454a2-b780-4d82-b23a-6bb863a40436

Assim, a mera irresignação da parte embargante com o entendimento
adotado no julgamento do agravo interno não viabiliza a oposição dos
aclaratórios (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.623.529/DF, relator Ministro Og
Fernandes, Corte Especial, julgados em 1o/12/2021, DJe de
).
15/12/2021
A propósito, "o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e,
portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa" (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.571.819
/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
, DJe de
).
25/8/2020
28/8/2020
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
No que se refere à suposta violação do art. 93, IX, da CF, registre-se que
refoge da competência do STJ a análise da indicada ofensa.
Diante do que foi acima decidido, o pedido de atribuição de efeito
suspensivo, formulado nas razões do recurso, fica prejudicado.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Advirto a parte embargante de que a reiteração de embargos de
declaração sobre a mesma matéria poderá ser considerada manifestamente
protelatória, com imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art.
1.026, § 2o, do CPC).
É o voto.
Documento eletrônico VDA50529430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/09/2025 14:12:44
Código de Controle do Documento: f9f454a2-b780-4d82-b23a-6bb863a40436

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.702.547 / SP
Número Registro: 2024/0267590-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10077689620218260624
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MGT BOLINA URBANISMO LTDA.
ADVOGADOS : ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
LEONARDO PALUGAN CANALES - SP515567
AGRAVADO
: MARILENE FERNANDES SILVERIO
AGRAVADO
: ANESIO SILVERIO
ADVOGADOS : MAURICÍO ROSA JÚNIOR - SP396508
ALESSANDRA CRISTINA ROSA - SP436446
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MGT BOLINA URBANISMO LTDA.
ADVOGADOS
: ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
LEONARDO PALUGAN CANALES - SP515567
EMBARGADO : MARILENE FERNANDES SILVERIO
EMBARGADO : ANESIO SILVERIO
ADVOGADOS
: MAURICÍO ROSA JÚNIOR - SP396508
ALESSANDRA CRISTINA ROSA - SP436446
Documento eletrônico VDA51386464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:09:37
Código de Controle do Documento: 365f651e-dcee-428c-b32d-401045662553

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:09:37
Código de Controle do Documento: 365f651e-dcee-428c-b32d-401045662553